Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-22.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Determinação pelo juízo de juntada de extratos bancários e, em caso de constatação de crédito em conta, depósito judicial do valor creditado. Indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformismo do requerente. Não cumprimento de todas as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Determinação pelo juízo de juntada de extratos bancários e, em caso de constatação de crédito em conta, depósito judicial do valor creditado. Indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformismo do requerente. Não cumprimento de todas as determinações, sem justificativa razoável. Sentença mantida. Recurso improvido.